Tribunal: TJES
Processo: 0009508-36.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009508-36.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENIENE AUGUSTA MOREIRA DE SOUZA GEREMIAS

APELADO: HEBNE FERNANDO S. OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do art. 14, §4º, do CDC, a responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa.
2 - Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu a apelante.
3 - Alegação de cerceamento de defesa afastada, pois a parte foi intimada a especificar provas, tendo se limitado a requerer prova testemunhal e documental, sem pleitear a realização de perícia técnica, não podendo posteriormente alegar nulidade.
4 - Ausências reiteradas da paciente a consultas durante o tratamento odontológico contribuíram para o insucesso alegado.
5 - Inexistindo demonstração de erro, imperícia, imprudência ou negligência dos apelados, não há falar em responsabilidade civil ou dever de indenizar.
6 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 13 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0009508-36.2017.8.08.0014

Apelante: Geniene Augusta Moreira de Souza

Apelados: Hebne Fernando S. Oliveira e Leandro Ribeiro Mourão

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Geniene Augusta Moreira de Souza contra a sentença de id. 14800798, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, por meio da qual, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em desfavor de Hebne Fernando S. Oliveira e Leandro Ribeiro Mourão, julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de ausência de comprovação de erro ou negligência profissional, bem como de que a parte autora teria contribuído para o insucesso do tratamento odontológico ao faltar a consultas.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) o serviço odontológico prestado configura relação de consumo, devendo ser aplicado o CDC; (b) o tratamento contratado era obrigação de resultado, cuja ineficácia presume vício na prestação do serviço; (c) houve indevida desconsideração de provas documentais e testemunhais, bem como cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial técnica; (d) estão comprovados os danos materiais, morais e estéticos suportados; e (e) a sentença deve ser reformada para acolher integralmente os pedidos, ou, subsidiariamente, ser anulada para reabertura da instrução.

Contrarrazões dos apelados (id 14800802), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, por meio da qual, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em desfavor de Hebne Fernando S. Oliveira e Leandro Ribeiro Mourão, julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de ausência de comprovação de erro ou negligência profissional, bem como de que a parte autora teria contribuído para o insucesso do tratamento odontológico ao faltar a consultas.

A apelante sustenta para tanto que (a) o serviço odontológico prestado configura relação de consumo, devendo ser aplicado o CDC; (b) o tratamento contratado era obrigação de resultado, cuja ineficácia presume vício na prestação do serviço; (c) houve indevida desconsideração de provas documentais e testemunhais, bem como cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial técnica; (d) estão comprovados os danos materiais, morais e estéticos suportados; e (e) a sentença deve ser reformada para acolher integralmente os pedidos, ou, subsidiariamente, ser anulada para reabertura da instrução.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, na origem,
Geniene Augusta Moreira de Souza ajuizou ação de indenização em desfavor dos dentistas Hebne Fernando S. Oliveira e Leandro Ribeiro Mourão, delineando, basicamente, como causa de pedir o fato de que houve falha na prestação dos serviços deles no tratamento para
“resolver um problema dentário”
ao qual foi submetida nos idos de 2011 até 2015. Sustentou que
“algum tempo depois, [...] notou que seus dentes ainda não estavam certos e fez novos exames para saber se o problema havia sido resolvido. Tais exames mostraram que existe “área radiopaca entre as raízes dos dentes 23 e 25 sugerindo resto radicular””
, acrescentando que “
adquiriu sérios problemas estéticos e apresenta graves deformações na face
”, bem como que “
ainda teve enorme prejuízo financeiro, porque teve que remarcar seu casamento para tentar resolver os desalinhamentos que foram agravados com o tratamento fornecido pela Ré
”.

Consta dos autos laudos radiográficos de 2011 e depois um de 2016, recibos, fichas de controle de pagamentos e de consultas, sendo que estas inclusive referem-se a profissionais distintos dos apelados (ex: “João” e “Osmar”).

Sucede que as partes foram intimadas da decisão proferida às fls. 135/136 para especificarem as provas que desejavam produzir, de modo que tanto a parte autora quanto os requeridos, limitaram-se a pugnar pela produção de prova testemunhal, documental e o depoimento pessoal da autora, o que restou deferido pelo pronunciamento de fls. 145 que, inclusive, saneou o feito, com a fixação dos pontos controvertidos (i - comprovação dos requisitos da responsabilidade civil e ii - extensão dos danos), bem como aplicou a regra estática para a distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, do CPC.

Posta assim a questão, bem de se ver que não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que a parte autora resignou-se quanto à distribuição estática do ônus da prova, bem como não pugnou pela produção de prova pericial para a demonstração da falha na prestação do serviço atribuída à culpa dos profissionais liberais (dentistas) pelo erro no tratamento e, em tese, os danos daí decorrentes.

A propósito, confira-se:

“[...] Consoante jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir a fim de corroborar suas alegações, permanece inerte. Nessa circunstância, não pode o Tribunal anular a sentença de improcedência de ofício por cerceamento de defesa.[...]” (REsp n. 2.164.840/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

"1. A ausência de manifestação oportuna sobre a especificação de provas acarreta a preclusão do direito à prova. A preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 336.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.421.873/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/2/2025. (AgInt no AREsp n. 2.669.775/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Ocorre que após o cotejo da tese autoral, a antítese dos apelados, o acervo probatório coligidos aos autos (documentos e testemunha) com a síntese da sentença, reputo que o magistrado de primeiro grau ao apreciar as peculiaridades do caso concreto lançou pertinente motivação na análise do imbróglio, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
per relationem
, por entender que expressam com propriedade a questão debatida, vide:

“Da análise das provas carreadas aos autos, não é possível vislumbrar a comprovação pela autora do erro ou negligência cometidos pelos requeridos.

Inicialmente, verifica-se que os documentos denominados “Cefalometria computadorizada - Análise de McNamara”, (fls. 26/30) e laudo radiográfico (fls. 31/32) são datados de 07/02/2011, ou seja, data anterior ao início do tratamento da autora com os requeridos.

Em seguida, em que pese a juntada dos documentos de fls. 43/48 - Tomografia Computadorizada Cone Beam - Maxila, datada de 03/11/2016 - os mesmos, por si só, não possuem o condão de atestar erro ou negligência por parte dos profissionais requeridos, além de terem sido produzidos de forma unilateral.

O depoimento pessoal da autora, bem como o depoimento testemunhal colhidos em audiência de instrução, em nada corrobora para a demonstração de erro ou negligência por parte dos requeridos, limitando-se em apenas descrever todo o procedimento realizado pela autora e a dor por ela experimentada.

Além do exposto, verifica-se dos documentos de fls. 75/79 que a autora, durante o seu tratamento com os requeridos, não compareceu às manutenções nos seguintes meses dos seguintes anos:

2011 - setembro, outubro e novembro;

2012 - agosto, setembro, outubro e dezembro;

2013 - fevereiro, abril, maio, julho, agosto e setembro;

2014 - janeiro, maio, agosto e novembro

Vê-se que se trata de um número expressivo de ausência às consultas/manutenções, fato este que colabora, sem dúvidas, para um atraso na manutenção/tratamento.

Somado a isso, em seu depoimento pessoal, a autora afirma que “(...) não recebeu alta do tratamento; que desistiu do tratamento, pois foi informada que precisaria extrair um dente para ter um melhor resultado; não viu o resultado dentro do prazo previsto pelo dentista (...) que atualmente não está fazendo tratamento ortodôntico e não foi finalizado (...)”.

Por fim, vale dizer que não há nos autos elementos de perícia, a fim de demonstrar, através de profissional habilitado e imparcial, se houve erro ou negligência por parte dos profissionais requeridos a fim de ocasionar danos à autora.

Daí, conforme já dito, das provas produzidas nos autos, não se extrai, de forma concreta e inequívoca, erro por parte dos requeridos em relação ao tratamento ortodôntico da autora.[...]”

Nesse contexto, bem de se ver que a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, inciso I, do art. 373), de modo que não verificada a culpa dos apelados no quadro afirmado pela apelante (
problemas estéticos e deformação na face
), inexiste a configuração do ato ilícito e, portanto, a obrigação de reparação civil (CDC, §4º, art. 14 e art. 186, CC).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS CIRURGIÃO DENTISTA - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA OBRIGAÇÃO DE RESULTADO APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A prestação de serviço do cirurgião dentista é uma obrigação de resultado, sendo sua responsabilidade do tipo subjetiva.

2) A classificação como obrigação de resultado por si só não impõe o dever de indenizar, devendo ser comprovado o erro do profissional mediante ocorrência de imperícia, imprudência e/ou negligência, provocando danos ao paciente.

3) In casu, faz-se necessário a apuração da culpa na conduta do profissional liberal, conforme disposto no artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

4) Inexistindo ato ilícito por parte da profissional requerida, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

5) Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011130099846, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS RESPONSABILIDADE CIVIL DENTISTA OBRIGAÇÃO DE MEIO INEXISTÊNCIA DA PROVA DE CULPA ÔNUS DA PARTE AUTORA DESCABIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor trouxe uma exceção à responsabilidade objetiva que permeia as relações de consumo, ao apregoar, no § 4º do art. 14, que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação da culpa. Trata-se, portanto, de responsabilidade subjetiva, a qual tem como pressupostos: a conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano, segundo a exegese do art. 186 do Código Civil. 2. Em se tratando de serviços odontológicos, a obrigação assumida pelo profissional pode ser de meio ou resultado, a depender do tipo de tratamento realizado: corretivo ou estético. Caso concreto em que restou demonstrada a realização de tratamento corretivo. 3. Não sendo presumida a culpa do profissional, sua responsabilização depende da constatação (i) da adoção de procedimentos totalmente desviados dos padrões técnicos e científicos e (ii) da ligação entre estes e as sequelas, o que não foi comprovado pela parte autora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170270181, Relator DES.: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter a sentença recorrida, majorando a condenação da parte autora quanto a rubrica dos honorários advocatícios para o importe de 11% sobre o valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, mantida a ressalva quanto ao §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.